Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-36.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO), LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA - CPF: 071.712.438-00 (EMBARGADO), ATAIDE SANDOVAL MOREIRA - CPF: 155.953.908-91 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO ELGER - CPF: 042.457.221-42 (EMBARGANTE), JULIO CESAR ELGER - CPF: 042.457.111-08 (EMBARGANTE), EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO - CPF: 798.200.341-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - CPF: 599.399.401-06 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA - CPF: 071.712.438-00 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - CPF: 599.399.401-06 (ADVOGADO), ATAIDE SANDOVAL MOREIRA - CPF: 155.953.908-91 (EMBARGADO), EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO - CPF: 798.200.341-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR ELGER - CPF: 042.457.111-08 (EMBARGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO ELGER - CPF: 042.457.221-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005169-36.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C OBRIGAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
-
PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO
- OMISSÃO - AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nestes segundos declaratórios, o embargante repisa os mesmos argumentos lançados nos primeiros embargos de declaração e pretende o rejulgamento do feito, com a reforma do v. acórdão.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Ataíde Sandoval Moreira
contra acórdão proferido nos primeiros
Embargos de Declaração nº 1005169-36.2021 (id 102138995)
, que manteve a concessão do benefício da assistência judiciária em favor da embargada

LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA
.

Diz que o acórdão proferido nos primeiros declaratórios (id 102196972) permanece omisso acerca dos argumentos e provas carreadas na contraminuta do agravo, que indicam a plena capacidade da embargada agravante, do pagamento das custas processuais.

Sustenta que comprovou que a embargada recebeu nos últimos anos o valor de R$910.468,73, referente a sua cota parte decorrente dos contratos de arrendamento que recaem sobre os imóveis rurais da família, administrados pelos embargantes.

Afirma que no mês de abril de 2019, antes da propositura da demanda, a embargada recebeu dos embargantes a quantia de R$663.539,00.

Diz que em 05/05/2021 foi depositado em favor da agravante o vultoso valor de R$234.956,00, o que comprova que tem plena capacidade de pagar às custas do processo.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que, sanado o vício da omissão, seja atribuído efeito modificativo ao recurso e mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária em favor da embargada.

Na resposta, a embargada
LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA
, sustenta ausência de omissão no acórdão embargado. Aduz que os valores mencionados pelos embargantes se referem ao longínquo ano de 2019, não são fatos novos e contemporâneos a atual situação da recorrida (id 105716484).

Acerca dos valores recebidos no corrente ano, entre abril e maio de 2021, no total de R$246.929,73, oriundos do cumprimento de liminares, nos processos em que são partes os arrendatários Vinícius Theodoro Michels e Brenco Companhia de Energia Renovável S/A, sequer foram suficientes para amortizar o passivo acumulado dos últimos anos, porque Ataíde estava desviando valores que eram devidos em favor de Lia.

Assegura que os valores recebidos foram destinados para quitar obrigações de seu apartamento, adquirido no ano passado, antes de cessados os pagamentos (IPTU, honorários advocatícios, etc) sob pena de perder o imóvel que que serve de moradia para si e seu filho. Destaca que é incontroverso que o embargante deixou de lhe repassar as quantias mensais, em razão de seus direitos sucessórios, o que corrobora a necessidade de concessão do benefício. Pede o desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005169-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
Ataíde Sandoval Moreira
contra acórdão proferido nos
Embargos de Declaração nº 1005169-36.2021 (id 102138995)
, que manteve a concessão do benefício da assistência judiciária em favor da embargada.

Insiste o embargante Ataíde, pai da embargada Lia, que seus argumentos e provas agitadas por meio da contraminuta ao agravo, que indicam a plena capacidade financeira da recorrente ao pagamento das custas processuais, continuaram omissos no julgamento dos primeiros declaratórios.

Processado o recurso, não há como prover os declaratórios manejados por ATAÍDE.

Em que pese não constar expressamente no acórdão, as quantias noticiadas em sede de contraminuta,
o fato é o valor total de
R$ 6
63.539,00
,
se refere a soma de recebimentos mensais pela embargada a título de arrendamento de sua cota parte, entre os anos de 2014 a 2019
,
vale frisar, antes da propositura da presente demanda
(ids 88597979 a 88597982), ajuizada em 20-8-2020.

O objeto da presente ação de exibição de documentos c/c obrigação de fazer, aliás, tem por escopo obter informações acerca da administração e percepção dos frutos patrimoniais em comum entre os ora litigantes.

A relação conflituosa advinda da administração do patrimônio atribuída exclusivamente ao Embargante ATAÍDE, que teria deixado de pagar os valores devidos dos arrendamentos em favor da embargada LIA, a partir de 2019, acabou por impactar
o sustento de Lia e sua prole.

Assim se diz porque,
sem renda
, se viu obrigada a ajuizar no ano de 2020, também ação de alimentos em favor do seu filho (neto do embargante), em cuja demanda foram fixados alimentos provisórios de R$10.000,00, muito embora Lia assegure nada receber, diante do descumprimento por Ataíde da ordem liminar.

Corroborou a tese de necessidade da embargada, o fato de que o depósito dos valores de
R$234.956,00 e R$11.937,73, efetivado por Ataíde, em favor de Lia, nas datas de 05-05-2021 e 23-04-2021, decorreram do cumprimento de ordens judiciais,
oriundas de ações de obrigação de fazer em trâmite na Comarca de Mineiros-GO.

Referidas ações foram propostas por LIA em desfavor de Ataíde e respectivos arrendatários, justamente porque o aqui embargante deixou de repassar em favor da mesma, a sua cota parte (16,66% das propriedades), relativa ao arrendamento rural dos imóveis dos anos de 2019 e 2020.

Portanto,
foi com base em todo este contexto devidamente comprovado no agravo de instrumento
,
somado à comprovação por LIA, que juntou a cópia da carteira de trabalho e extrato da conta corrente (id ́s 81336980 e 81336981), que se concluiu a
SUA ATUAL CONDIÇÃO da agravante, ora embargada,
apesar do acervo patrimonial,

era circunstância que autorizava a concessão do benefício.

Em conclusão, o acórdão ponderou que:

“No caso em análise
, a agravante comprovou que muito embora tenha acervo patrimonial constituído em seu favor em razão do falecimento de sua mãe, ao que consta, os bens estão em condomínio, ou entre os irmãos, ou entre estes e o pai.

Além disso, a cópia da carteira de trabalho e extrato da conta corrente (id ́s 81336980 e 81336981) evidenciam movimentação líquida inferior a três salários mínimos, usualmente adotados como parâmetro utilizado pela jurisprudência para análise da capacidade econômica do postulante à gratuidade de justiça. De conseguinte, é certo que os rendimentos mensais da agravante são de parco valor.

O custeio das despesas processuais, no caso, comprometeria excessivamente o já limitado orçamento da autora agravante em evidente risco ao seu sustento. Não há nos autos, ademais, quaisquer outros indícios a elidir o direito à justiça gratuita
.”
(grifei)

Por derradeiro, pondera-se que a irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos não se prestam para tal fim.

Nota-se, assim, como pontuado nos primeiros embargos de declaração, que o embargante pretende a prevalência das razões do recurso, não acolhida no v. acórdão.

Sucede que os embargos de declaração não têm, em regra, vocação para a reforma pretendida, máxime se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso, rejeitam-se os presentes embargos de declaração manejados por
Ataíde Sandoval Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021